Tribunal: TJDFT
Processo: 0734092-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, determinou a adjudicação do bem aos herdeiros que quiseram adquirir o único imóvel, mas negou a expedição do mandado de imissão de posse entendendo que essa providência deve ser buscada em ação autônoma. Não há pedido de liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se todos os demais interessados para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Brasília, 19 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator